Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e deu parcial provimento ao recurso da ré.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão expressamente consignou que as dívidas de cartão de crédito não foram mencionadas na petição inicial. Réplica não é momento oportuno para ampliar o objeto da demanda posta na inicial e em eventual reconvenção; não foi comprovado acordo quanto à destinação do dinheiro da venda de bem imóvel das partes para a empresa do embargante; e não estão preenchidos os requisitos para a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados. Multa no percentual de 2% do valor da causa.
Tese de julgamento: “A rejeição do pedido de abatimento de valores, baseada na estabilização da lide e na ausência dos requisitos da compensação, não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: não há.